Tribunal: TJMT
Processo: 1038800-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038800-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA - CNPJ: 01.325.356/0001-68 (AGRAVADO), FIBRA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.430.706/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DE PROTESTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade de bens móveis afetos à atividade das empresas recuperandas e determinou a suspensão de protestos e anotações negativas em seus nomes, com base no art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão que reconhece a essencialidade de bens móveis e garante sua manutenção na posse da empresa em recuperação, mesmo diante de garantia fiduciária; e (ii) saber se é possível a suspensão de anotações negativas e protestos durante o stay period previsto na Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 excepciona os efeitos da recuperação quanto a bens com garantia fiduciária, mas assegura a permanência, na posse do devedor, de bens essenciais ao exercício da atividade empresarial durante o stay period.

A essencialidade dos bens foi reconhecida com base em parecer técnico do administrador judicial e foi corroborada pelo Ministério Público, havendo vínculo direto com a atividade empresarial.

Não há exigência legal de comprovação exaustiva e individualizada da imprescindibilidade de cada bem, sendo suficientes os elementos que demonstrem sua vinculação à atividade empresarial.

Quanto à suspensão de protestos e anotações negativas, a legislação e a jurisprudência do STJ não autorizam tal medida com base apenas no deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a manutenção na posse da empresa recuperanda de bens móveis reconhecidos como essenciais à sua atividade, ainda que objeto de garantia fiduciária, durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência nos órgãos de restrição ao crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; TJMT, RAI 10218495720258110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26.09.2025; TJMT, RAI 10279666420258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025; TJMT, RAI 1007582-17.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, RAI 1027099-71.2025.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de recuperação judicial ajuizada por Fibra Logística Transportes Ltda. – EPP e Posto de Serviços Dom Pedro Ltda, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT declarou a essencialidade de determinados bens móveis afetos à atividade empresarial das recuperandas, incluindo veículos e equipamentos utilizados nos serviços de transporte rodoviário de cargas e comercialização de combustíveis, com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Ademais, a mesma decisão determinou a manutenção da posse dos bens pelas recuperandas pelo período de blindagem (180 dias), impedindo sua retirada pelos credores fiduciários.

Inconformado, o agravante sustenta: (i) que não foi comprovada de forma individualizada a essencialidade dos bens declarados como tal, inclusive aqueles gravados com alienação fiduciária de sua titularidade, apontando a ausência de relatório técnico aprofundado da Administradora Judicial que demonstrasse a indispensabilidade de cada item à manutenção das atividades empresariais; (ii) que o reconhecimento genérico da essencialidade de todos os bens indicados pela parte recuperanda viola os princípios que regem o procedimento recuperacional, sendo necessária prova concreta e individualizada para cada bem indicado; (iii) que a suspensão dos apontamentos negativos nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a expedição de ofícios aos órgãos restritivos, não encontra respaldo legal, diante do entendimento consolidado no âmbito do STJ, no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, o cancelamento ou suspensão das negativações e protestos eventualmente lançados contra a devedora, conforme Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à essencialidade dos bens e à suspensão das negativações, bem como para que o administrador judicial seja intimado para apresentar relatório a respeito da essencialidade dos bens das recuperandas.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se o reconhecimento da essencialidade dos bens e a suspensão da negativação dos nomes dos requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartórios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 327142886.

Informações constam no id. 327626887.

Não constam contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 338882861, da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial em curso, deferiu o pedido formulado pelas empresas Fibra Logística Transportes Ltda. e Posto de Serviços Dom Pedro Ltda., reconhecendo a essencialidade de determinados bens móveis afetos à atividade empresarial das recuperandas, e, ainda, determinou a suspensão de anotações negativas e protestos lavrados em desfavor dos nomes das recuperandas, tudo no período correspondente à blindagem legal de 180 dias (
stay period
), prevista nos arts. 6º, §4º, e 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Inconformada, a instituição financeira agravante insurge-se, em síntese: (i) contra a generalidade da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, alegando ausência de comprovação individualizada quanto à imprescindibilidade dos ativos elencados, especialmente no tocante àqueles que são objeto de garantia fiduciária; (ii) e, por outro lado, impugna a ordem de suspensão dos protestos e registros restritivos, sustentando que o deferimento do processamento da recuperação judicial não teria o condão de suspender ou impedir a inclusão dos nomes das recuperandas em cadastros como SPC, SERASA e similares.

Pois bem. A controvérsia posta cinge-se, pois, a duas ordens: (a) a validade da decisão que declarou a essencialidade de determinados bens móveis, com manutenção na posse das empresas em recuperação; e (b) a legalidade da suspensão das anotações de protestos e negativações durante o
stay period
.

No que toca ao primeiro ponto, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 excepciona os efeitos da recuperação judicial quanto aos créditos garantidos por propriedade fiduciária. Todavia, a própria norma excepcionante impõe restrição à prerrogativa do credor fiduciário, ao vedar, expressamente, a retirada dos bens de capital essenciais ao exercício da atividade empresarial da recuperanda, enquanto perdurar o prazo de blindagem legal.

No presente caso, constata-se que a decisão agravada está devidamente fundada em parecer técnico do Administrador Judicial, que, no desempenho de seu múnus, opinou pela essencialidade dos bens discriminados, entre eles, veículos de carga e instalações diretamente vinculadas à prestação dos serviços de transporte e comercialização de combustíveis. Ademais, houve manifestação expressa do Ministério Público, no mesmo sentido, conferindo chancela institucional à preservação dos ativos na posse das recuperandas.

A alegação da parte agravante quanto à ausência de especificidade no referido parecer não se sustenta. Não se exige, para o reconhecimento judicial da essencialidade, uma prova técnica exaustiva com detalhamento minucioso de horários de uso, registros operacionais, ou localização georreferenciada de cada ativo, como pretende o agravante. Bastam, para tanto, elementos técnicos e fáticos mínimos que demonstrem a vinculação direta e necessária dos bens ao núcleo da atividade empresarial desenvolvida, conforme ocorreu nos autos de origem, com a devida análise judicial.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reitera o entendimento de que, reconhecida a essencialidade dos bens por meio de parecer do administrador judicial e elementos probatórios idôneos, deve-se assegurar sua permanência com o devedor em recuperação durante o
stay period
, sob pena de se inviabilizar o soerguimento empresarial pretendido, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – STAY PERIOD – MEDIDAS PROTETIVAS AO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO ENTRE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DIREITOS DO CREDOR – RASTREAMENTO, VISTORIA PERIÓDICA E SEGURO – CABIMENTO – TAXA DE UTILIZAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo vedada, contudo, durante o stay period, a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.
2. A declaração de essencialidade dos bens, baseada em relatório do Administrador Judicial que atestou, após vistoria in loco, a integração dos equipamentos à cadeia produtiva dos recuperandos, deve ser mantida quando não demonstrada de forma inequívoca sua dispensabilidade.
(...)”
(TJMT, RAI 10218495720258110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26.09.2025 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, embora exclua o credor fiduciário dos efeitos da recuperação judicial, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão (“stay period”), em observância ao princípio da preservação da empresa . A proximidade temporal da aquisição não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, exigindo-se prova concreta de desvio de finalidade ou ocultação patrimonial, o que não se verificou nos autos.
O Administrador Judicial atestou tecnicamente a essencialidade dos bens (rodotrem basculante), por serem indispensáveis à atividade agrícola de plantio, colheita e transporte de grãos in natura, sendo essa constatação corroborada por laudo técnico e documentos fiscais.
A inadimplência contratual do devedor não afasta a aplicação da ressalva legal que preserva a posse dos bens essenciais, pois o critério determinante é o papel funcional do bem na continuidade produtiva.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que bens essenciais à atividade produtiva devem permanecer com a recuperanda durante o período de blindagem, ainda que alienados fiduciariamente
.”
(TJMT, RAI

10279666420258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025 – negritei)

Nesse ponto, portanto, tenho que deve ser mantida a decisão de origem, no que tange ao reconhecimento da essencialidade dos bens e à sua manutenção na posse das empresas agravadas.

Quanto à suspensão dos protestos e anotações em órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a reforma da decisão agravada. A Lei n.º 11.101/2005, em seu art. 6º, dispõe expressamente sobre a suspensão de ações e execuções judiciais, sem prever qualquer efeito quanto à publicidade dos débitos inadimplidos em cadastros de restrição ao crédito ou tabelionatos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento contrário à possibilidade de suspensão ou cancelamento dessas anotações com o simples deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme dispõe o Enunciado n.º 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

A preservação da higidez e da transparência do ambiente negocial, inclusive perante terceiros, exige que os cadastros reflitam a real condição econômica das empresas, razão pela qual não cabe ao juízo recuperacional suspender unilateralmente os efeitos de registros que decorrem do exercício legítimo do direito material do credor.

Logo, a ordem de suspensão dos protestos e anotações negativas extrapola os limites legais e deve ser reformada.

Nesse sentido tem decidido este egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRETENSÃO DE BAIXA DE RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E DE SUSTAÇÃO/CANCELAMENTO DE PROTESTO
– REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AINDA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JULGADOR A QUO – DETERMINAÇÃO A SER REALIZADA SOMENTE APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação
(AREsp nº. 555.308/PR).”
(TJMT, RAI 10075821720248110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.07.2024 – negritei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES.
CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...) 4. O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, mas apenas suspende temporariamente a exigibilidade de créditos concursais (art . 6º, caput e § 4º, da LRF).
5. A suspensão de protestos e de anotações restritivas não integra o regime jurídico do stay period, sendo cabível apenas após a homologação do plano de recuperação aprovado, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1 . O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência.
2. Créditos oriundos de atos cooperativos possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 3 . A suspensão das execuções prevista no art. 6º da LRF alcança apenas créditos concursais, não se aplicando, em regra, aos extraconcursais
.”
(TJMT, RAI 10270997120258110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 20.10.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que a decisão agravada merece ser reformada unicamente quanto à suspensão dos protestos e registros negativos em desfavor das empresas recuperandas, mantendo-se integralmente o reconhecimento da essencialidade dos bens indicados e a sua permanência na posse do grupo empresarial durante o
stay period.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026